Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725242-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RINALDO JOSE MENDES MENEGUIM AGRAVADO: POREUZA FERREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, SILVIO COELHO GUIMARAES DESPACHO Intime-se o agravante acerca da diligência frustrada (id 29798961). Observo nos autos de origem que o juízo a quo ainda não foi comunicado da decisão de id 28017127. Comunique-se. Intimem-se. Brasília,23 de novembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR